Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715281-05.2022.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA FERREIRA DA CRUZ APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO BATISTA FERREIRA DA CRUZ contra a r. sentença exarada sob o ID 69787488. Na origem, o apelante propôs ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., pela qual sustentou perceber benefício previdenciário junto ao INSS e que, em razão de sua precária situação financeira, contratou empréstimos consignados, regulado pela Lei n. 10.820/2003. Sustentou que o valor recebido era inferior ao que deveria receber e que, em razão disso, solicitou ao INSS o documento denominado Consulta de Empréstimo Consignado, verificando que, além dos descontos referentes aos empréstimos efetivamente contratados, outros contratos de empréstimo consignado foram registrados em seu benefício previdenciário sem sua autorização, dentre eles o contrato de que trata a lide, registrado sob o n. 610354567. Ressaltou que, em razão do contrato fraudulento em questão, foi privado de grande parte de seu benefício previdenciário, impossibilitando-o de arcar com seus compromissos financeiros e comprometendo o sustento de sua família. Ao final, o autor postulou: i) a declaração da inexigibilidade do contrato no 610354567; ii) a devolução em dobro dos valores que o banco requerido cobrou a mais do autor; iii) indenização pelos danos morais experimentados, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada operação bancária indevida. Nos termos da decisão exarada no ID 69787468, foi invertido o ônus da prova em desfavor da instituição ré, a fim de que comprovasse a existência da relação jurídica com a parte autora, com a apresentação das vias originais do contrato em questão. Foi também determinado ao autor que informasse se é titular da conta corrente no 54252-0 da agência 2113 do Banco Bradesco, e, em caso afirmativo, se recebeu o crédito relativo ao empréstimo impugnado. Em resposta, houve a confirmação, pelo autor, da titularidade da citada conta bancária, bem com a negativa de percepção dos valores (ID 69787470); a juntada, pelo réu, da cópia do contrato n. 610354567 (ID 69787473), bem como dos extratos, e pelo Banco Bradesco, das contas bancárias mantidas pelo autor (ID 69787483). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 69787488), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, após verificar que o banco requerido comprovou a celebração do contrato em questão e que houve efetivo depósito dos valores contratados em conta corrente de titularidade do demandante, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o processo, com análise de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Ato contínuo, a d. julgadora, ao constatar o grande número de ações idênticas ajuizadas pelos patronos do requerente em face de instituições bancárias – indicativo de demanda predatória -, determinou fosse oficiado à OAB para apuração de eventual desvio ético pelos advogados da parte requerente e tomada das providências cabíveis. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 69787490), pela qual afirma que a r. sentença incorreu em error in judicando, porquanto o banco apelado não apresentou o contrato original, limitando-se a anexar telas sistêmicas sem assinatura, unilaterais e inválidas. Aduz que, por se tratar de uma relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, transferindo ao banco a responsabilidade de comprovar a contratação que entende ser abusiva. Prossegue defendendo a caracterização de dano moral passível de indenização, bem como a necessidade de repetição de indébito em dobro dos valores descontados. Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma integral da r. sentença, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados integralmente procedentes. Preparo não recolhido, por estar o apelante sob o pálio da justiça gratuita (ID 69787398). O banco apelado, em contrarrazões (ID 69787492), arguiu preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, defende a legitimidade da contratação efetuada, pugnando, ao final, pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da r. sentença combatida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito;as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; e o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, o autor fundamentou sua exordial no argumento de que contratos de empréstimo consignado foram registrados em seu benefício previdenciário sem sua autorização e de forma fraudulenta, dentre eles o contrato de n. 610354567, de que trata o processo. Nos termos da decisão saneadora exarada no ID 69787468, a d. Magistrada a quo inverteu o ônus da prova em desfavor da parte ré, a fim de que comprovasse a existência da relação jurídica com a parte autora, com a apresentação das vias originais do contrato em questão; e determinou ao autor que informasse se é titular da conta corrente no 54252-0 da agência 2113 do Banco Bradesco, e, em caso afirmativo, se recebeu o crédito relativo ao empréstimo impugnado. Em resposta, houve a confirmação, pelo autor, da titularidade da citada conta bancária, mas negou a percepção dos valores (ID 69787470); a juntada, pelo réu, da cópia do contrato n. 610354567 (ID 69787473), bem como dos extratos, e pelo Banco Bradesco, das contas bancárias mantidas pelo autor (ID 69787483). Na r. sentença recorrida, a d. Magistrada a quo, após verificar que o banco requerido comprovou a celebração do contrato n. 610354567 mediante apresentação de documento de identificação e aposição da assinatura física pelo autor (ID 69787472/69787473), bem como que houve, de fato, depósito dos valores contratados em conta corrente de titularidade do demandante mantida junto ao Banco Bradesco, em 31/03/2020, no valor de R$ 2.000,00 (IDs 69787483 e 69787485), julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o processo, com análise de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Entretanto, consoante relatado, é possível perceber que o apelante, nas razões de seu recurso, objetivando a reforma integral da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais (inexistência contratual, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais), sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova para transferir ao banco a responsabilidade de comprovar a contratação que aduziu ser fraudulenta, e, para tanto, argumenta que o banco apelado não teria apresentado nos autos o contrato original, limitando-se a instituição bancária a anexar aos autos telas sistêmicas sem qualquer assinatura, as quais considera unilaterais e inválidas. Conclui-se, portanto, que a impugnação do apelante está completamente dissociada dos fundamentos do r. decisum combatido, porquanto, consoante alhures salientado, a r. sentença combatida, ao julgar improcedentes todos pedidos iniciais, ancorou-se integralmente nos fatos de que, após a inversão do ônus da prova em desfavor do banco réu, a instituição bancária comprovou a efetiva a celebração do contrato n. 610354567, mediante apresentação de documento de identificação apresentado e respectiva aposição da assinatura física do autor (ID 69787472/69787473), bem como que ocorreu, tal qual contratado, o efetivo depósito do valor do empréstimo na conta corrente de titularidade do demandante mantida junto ao Banco Bradesco, em 31/03/2020, no valor de R$ 2.000,00 (IDs 69787483 e 69787485). Tais fatos e fundamentos sentenciais não foram minimamente abordados e tampouco rebatidos no apelo. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso, consoante o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022) – grifo nosso APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO QUE ALEGA ESTAREM VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. No caso, a tese desenvolvida pelo recorrente pauta-se na necessidade do prosseguimento da demanda, em razão da verificação dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), enquanto o Juízo de origem julgou extinto o processo sem análise do mérito, com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1842109, 07057091120218070020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, por estar o apelante sob o pálio da justiça gratuita. Advirto ao recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo e. Colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Ato contínuo, destaco que, consoante bem observado pela d. Magistrada sentenciante, foi constatada a existência de elevado número de ações idênticas ajuizadas pelos patronos do requerente em face de instituições bancárias, em quadro indicativo de potencial demanda predatória. De fato, em breve consulta, de ofício, ao Sistema PJe de primeiro grau, observo a existência de inúmeras outras demandas de idênticos contornos, todas patrocinadas pela causídica registrada sob a OAB-GO 48839 – aparentemente sem a indispensável inscrição suplementar junto à OAB-DF -, cujo resultado obtido, por restrição do sistema de consultas, foi limitado a 500 processos. Confira-se: Assim, em observância às diretrizes preconizadas na Nota Técnica n. 13/2024-CIJDF e à tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.198, determino à Secretaria que comunique a situação acima narrada ao Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF e à OAB-DF, para ciência e eventuais providências cabíveis. Brasília/DF, 25 de março de 2025 às 17:14:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 2 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p.1.589-1.590.